Tribunal: TJSP
Processo: 1052083-84.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1052083-84.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARILEIDE ROSA SOARES CONCEIÇAO, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052083-84.2018.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 37.199
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052083-84.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MARILEIDE ROSA SOARES CONCEIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 256/258 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento aos recursos oficial e da Municipalidade de São Paulo,
para julgar improcedente a ação ordinária movida por Marileide Rosa Soares
Conceição, objetivando a desconstituição do ato administrativo que a declarou
inapta para o cargo de Diretor de Escola, são opostos pela vencida os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissão que
reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, mediante o reexame da prova produzida, objetivo a
que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR